Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735631-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MTR LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada contra MTR LOGISTICA LTDA, indeferiu a tutela de urgência antecipada que buscava a exclusão do nome da sociedade autora do cadastro de proteção ao crédito, bem como a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, com a quitação da quantia devida na relação obrigacional constituída entre as partes. Em suas razões recursais (ID 50596550), a agravante informa ter contratado serviço de frete junto à agravada, não tendo efetuado, à época, o pagamento referente a cobrança de seguro porque não havia contratado tal serviço. Frustradas as tentativas de localização da parte credora, afirma que promoveu a ação de consignação como forma de efetivar o respectivo pagamento para que seja excluída a restrição do seu nome lançada em cadastro de proteção ao crédito. Alega que a negativação do seu nome impossibilita a realização de transações junto a instituições bancárias, com consequente risco de dano a sua esfera patrimonial. Sustenta que a probabilidade do direito reside na garantia do débito consignado em juízo, de modo que não haveria óbice à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa no que se refere à obrigação objeto dos autos. Aponta o perigo de dano nos prejuízos resultantes de impossibilidade de celebrar contrato que está em fase de conclusão. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja excluída a restrição do seu nome promovida pela agravada junto ao órgão de proteção ao crédito. Preparo regular (IDs 50596556 e 50597209). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, no caso concreto, é possível o deferimento de tutela de urgência antecipada para excluir, em ação de consignação de pagamento, a restrição do nome da devedora agravante junto ao órgão de proteção ao crédito. Eis o teor da r. decisão agravada: “AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA promoveu ação de consignação em pagamento em face de MTR LOGISTA LTDA alegando que contratou serviço de transporte da ré, sendo-lhe cobrado seguro, e que não o pagou, porque não contratou este serviço. Afirma estar com seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, e que não localizou a ré. Aduz que participará de um novo contrato, e que a negativação do seu nome impossibilita a formalização do contrato. Decido. O Código Civil dispõe em seu artigo 335, que a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; se pender litígio sobre o objeto do pagamento. No caso, o autor não comprovou a ocorrência de nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da consignação pretendida, como lhe competia fazer (art. 373, I, CPC). Conseguintemente, porque ausente a probabilidade do direito alegado, em especial, a injusta recusa do credor em receber o seu crédito, requisito para a concessão da tutela de urgência, previsto no artigo 300, do CPC, a medida pretendida não pode ser acolhida nesta fase incipiente do processo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida.” De fato, corroborando a decisão "a quo”, repisa-se que o Código Civil define as hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento, in verbis: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. O preceito legal não permite que o devedor se furte ao dever de efetivamente buscar saldar o débito diretamente junto ao credor para, somente em razão da resistência deste em receber o pagamento ou da existência de impedimento alheio à sua vontade, ajuizar a ação consignatória como forma de substituir referido ato obrigatório. Posta a questão nesses termos, ressalto que o simples depósito consignado em juízo não se mostra suficiente para conferir ao devedor os pretendidos efeitos da quitação, pois a validade do pagamento em consignação não se perfaz com a tão só garantia do juízo, visto ser o Código Civil expresso em exigir, para que a consignação tenha força de pagamento, a presença de todos os requisitos referentes às pessoas, ao objeto, tempo e modo (art. 336). Assim, o devedor que pretende obter a quitação de sua dívida deve, previamente à provocação do Poder Judiciário, diligenciar no sentido de encontrar o credor e promover o pagamento diretamente junto ao credor pelos meios extrajudiciais cabíveis. Com efeito, considerados os reflexos da ação consignatória na esfera do credor (denominada por parcela da doutrina de “execução forçada às avessas”), não é possível a antecipação dos efeitos da tutela quando não evidenciada qualquer das hipóteses de mora creditoris previstas no art. 335 Código Civil, como ocorre in casu em que o devedor apresenta mera alegação, desprovida de qualquer elemento indicativo, de tentativa frustrada de localização do credor para realizar o pagamento do débito pendente. Corroborando o entendimento acima, outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. A consignação em pagamento tem lugar quando estiver configurada a mora creditoris, ou seja, uma injusta recusa ou omissão do credor em receber o pagamento e dar quitação a fim de liberar o devedor da obrigação. 2. A inexistência de quaisquer das situações previstas no art. 335 do Código Civil obsta a utilização da consignação em pagamento como forma de extinção da obrigação. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1619014, 07222521820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE REBIMENTO NÃO CARACTERIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE VALORES QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência se ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a consignação em pagamento tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, nos termos do art. 335, inciso I, do CC/02. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1439431, 07158363420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Cumpre consignar que resta dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se a tutela de urgência antecipada, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. "Mutatis mutandis”, colha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. (...) 3. Os recorrentes, nas razões de seu Recurso Especial, defendem a nulidade do decisum, em razão da ausência de intimação para responder ao Agravo de Instrumento. Alegam que ser "admissível a dispensa de intimação dos agravados apenas (e exclusivamente) nos casos em que o recurso é julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça Estadual" (fl.3.313, e-STJ). 4. "Em sendo possível a concessão de medida cautelar sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis" (AgInt no AREsp720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018). 5.Recurso Especial não provido.” (REsp 1758253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 21/02/2019) Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator